Tribunal: CARF
Processo: 11516.720759/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720759/2013-41
ACÓRDÃO
2301-011.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUSA MARIA CHAVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser, parcialmente, afastada a glosa efetuada, quando os valores
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual restaram comprovados por
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$9.752,68.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720759/2013-41
2
RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se notificação de
lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011.
Após a revisão da Declaração de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 6.741,24
para R$ 3.740,25.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
 Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes
despesas: Adriano Martendal - R$ 1.197,50 - por falta de comprovação;
Eurico de Miranda Gomes Neto - R$ 440,00 - despesa com a não
dependente Maria de Souza Chaves; e Meas Clínica de Oftmalmologia - R$
8.555,18 - por falta de comprovação. Valor glosado: R$ 10.912,68.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 27/02/2013, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 32). Em 06/03/2013, no pedido de impugnação (fl. 02), a contribuinte questiona
a glosa no valor de R$ 10.912,68 e afirma que se trata de despesa médica própria.
Em 11 de novembro de 2014, a 6a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação IMPROCEDENTE. O racional da negativa é transcrito abaixo (trecho final do
Voto):
“Nos documentos trazidos aos autos pela impugnante não consta o beneficiário
das despesas médicas.
Registre-se, por oportuno, que houve glosa de despesa médica com a não
dependente Maria de Souza Chaves, sendo necessária a informação dos
beneficiários das despesas informadas.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesas médicas”.
Às fls. 75 a 110, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, tempestivamente,
carreando aos autos tão-somente documentos comprobatórios relacionados ao (i) profissional
Adriano Martendal - R$ 1.197,50 (glosado por falta de comprovação da despesa); e (ii) Meas
Clínica de Oftmalmologia - R$ 8.555,18 – (glosado por falta de comprovação).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720759/2013-41
3
Conforme exposto em seu instrumento recursal, a Recorrente devolve a julgamento
às despesas relacionadas ao (i) profissional Adriano Martendal - R$ 1.197,50 (glosado por falta de
comprovação da despesa); e (ii) Meas Clínica de Oftmalmologia - R$ 8.555,18 – (glosado por falta
de comprovação). Em relação ao profissional Eurico de Miranda Gomes Neto, nenhuma prova
restou produzida.
Sobre as despesas relacionados nos itens (i) e (ii) do parágrafo acima, temos que:
 Adriano Martendal: doze notas-fiscais e duas declarações do profissional
atestando a prestação dos serviços, inclusive, com os valores recebidos para
tanto; e
 Meas Clínica de Oftmalmologia: duas notas-fiscais da Clínica Meas e cópia
dos oito cheques de pagamento pelos serviços (R$1.0639,39, cada), dos
quais cinco são nominais ao Dr. Ayrton R.B. Ramos, oftalmologista que
realizou a cirurgia, e os três restantes à mencionada Clínica. Há, também,
declaração da Clínica atestando o recebimento dos valores, o endereço do
consultório e a emissão das notas-fiscais (além de relatório das cirurgias,
com assinaturas dos profissionais – inclusive – do mencionado Dr. Ayrton
R.B. Ramos).
Considerando, então, as provas carreadas aos autos (notas-fiscais, cheques emitidos
etc) – e sobretudo as declaração de própria lavra dos profissionais médicos, dou provimento ao
Recurso Voluntário para, afastar as glosas relativas às seguintes despesas:
 Adriano Martendal – no valor de R$1.197,50; e
 Meas Clínica de Oftmalmologia – no importe de R$8.555,18.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial, a fim de afastar a glosa de despesas médicas de R$9.752,68.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 125
DF CARF MF
Original